Tribunal: TJSP
Processo: 2194387-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que em fase de cumprimento de sentença fixou valor devido a título de astreintes. Multa diária aplicada em face do não cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante concernente na realização de reparo em calçada após retira de poste de sustentação de energia elétrica. Valor estabelecido em R$ 1.000,00 por dia limitado a 30 dias. Ausência de razões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que em fase de cumprimento de sentença fixou valor devido a título de astreintes. Multa diária aplicada em face do não cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante concernente na realização de reparo em calçada após retira de poste de sustentação de energia elétrica. Valor estabelecido em R$ 1.000,00 por dia limitado a 30 dias. Ausência de razões para o afastamento da multa determinada. Recalcitrância demonstrada pela ineficácia dos reparos efetuados. Decisão de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194387-20.2019.8.26.0000,
da Comarca de Osasco, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravada ROSANGELA APARECIDA FERNANDES MOLES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194387-20.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 2/4
VOTO No 17796 (12a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194387-20.2019.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRECIDADE DE SÃO PAULO S/A
AGRAVADO: ROSANGELA APARECIDA E OUTROS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
FZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que em fase de
cumprimento de sentença fixou valor devido a título de astreintes.
Multa diária aplicada em face do não cumprimento da obrigação
de fazer imposta à agravante concernente na realização de reparo
em calçada após retira de poste de sustentação de energia elétrica.
Valor estabelecido em R$ 1.000,00 por dia limitado a 30 dias.
Ausência de razões para o afastamento da multa determinada.
Recalcitrância demonstrada pela ineficácia dos reparos efetuados.
Decisão de 1o grau mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão (fls. 170 dos autos principais) que em fase de cumprimento de
sentença, fixou o valor das astreintes em R$ 1.000,00 por dia - limitada em
30 dias - em razão do inadimplemento de obrigação de fazer determinada em
título executivo judicial consubstanciado em decisão que homologou acordo
entre as partes (fls. 456/457 processo n° 1006677-22.2016.8.26.0405.
Regularmente processado o agravo, não houve
concessão do efeito suspensivo (fl. 205).
Contraminuta apresentada às fls. 207/212.
É o relatório.
No caso em espécie, de fato, a tese sustentada pela
agravante no sentido de que houve integral satisfação da obrigação de fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194387-20.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 3/4
imposta não encontra nenhum amparo. Com efeito, cabia à ELETROPAULO
realizar a retirada de poste de sustentação de energia elétrica, bem como
efetuar o respectivo reparo na calçada de modo a encobrir o buraco deixado.
Todavia, conforme informações ratificadas por
exame pericial, os serviços não foram executados a contento, tampouco
obedeceram às diretrizes técnicas exigidas. A má prestação ocasionou
diversos inconvenientes, necessidade de refazimento dos trabalhos, tendo,
inclusive, havido o afundamento do piso (fls. 137 autos principais).
Restou clara, portanto a recalcitrância da ora
agravante, conforme já expressado no r. despacho de fls. 205.
Assim, incontroversa a má execução, o atraso, e a
ofensa aos termos firmados na transação, nã havendo falar-se em afastamento
da incidência de astreintes, sendo inequívoco o conhecimento sobre a
imposição da multa diária.
Demais, disso, à luz do princípio da boa fé, o acordo
entre as partes gera natural expectativa de bom cumprimento das obrigações
voluntariamente encampadas pelas partes, não havendo se confundir o mau
adimplemento com a observância dos prazos estipulados. Desta feita, o
comportamento ineficiente e a ineficácia do adimplemento como se deu caso,
tornam-se sinônimos do próprio descumprimento, atraindo a aplicação da
multa diária.
Por outro lado, a multa diária, para o caso que
envolve direito público, como providência que assegura o cumprimento de
ordens judiciais dessa natureza, tem previsão legal e atende a relevância dos
interesses envolvidos.
O valor fixado, a título de multa diária, em R$
1.000,00 limitado em 30 dias, é, de fato, razoável, e sequer é discutido nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194387-20.2019.8.26.0000 - Osasco - VOTO No 4/4
autos, não comportando redução, sobretudo sob o argumento de que não
houve prejuízo à parte exequente, haja vista que como sabido, não é esta a
finalidade da fixação de astreintes. De fato, trata-se de medida imposta de
modo a garantir a efetividade da tutela, com razoabilidade e proporção, a fim
de melhor zelar pelo cumprimento das decisões judiciais.
Assim, ante o descumprimento injustificado, cabível
a incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 por dia, conforme
determinada pelo juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença.
Nessas circunstâncias, a decisão agravada deve ser
mantida.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora